Tribunal: TJDFT
Processo: 0703805-48.2019.8.07.0012
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL À MULHER. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VEP. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 129, § 9o do Código Penal, depois de agredia sua ex-mulher a socos, causando as lesões descritas em Laudo de Exame de Corpo de Delito.
2 A conduta social é desfavorável quando o réu apresenta histórico de subjugação da mulher, agredindo-a com violência ao cabo de uma discussão como a vítima deveria gastar o dinheiro recebido da licença maternidade: ele queria comprar uma corrente de prata e ela gêneros alimentícios e gás de cozinha.
3 Há que se reconhecer e conceder desconto na pena pela confissão espontânea qualificada quando o agente admite ter agredido sua mulher, mas alega ter agido em legítima defesa.
4 Se há pedido expresso na denúncia, provando-se a afronta à dignidade da mulher, há que se impor desde logo a reparação mínima pelos danos morais, sem prejuízo de eventual complementação no Juízo Cível.
4 Compete ao Juízo da Execução decidir a gratuidade de justiça não discutida durante a instrução da causa.
5 Apelação parcialmente provida.